Tribunal: STF
Processo: AI 612011
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.      
   DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO 
   CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO 
   STF. JUROS COMPENSATÓRIOS. SÚMULA 618 DO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL.
1. Caso em que, para se chegar à conclusão pretendida 
   pela parte agravante, se faz necessário o reexame do conjunto 
   probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 279 desta 
   colenda Corte.
2. Quanto ao cabimento de juros compensatórios, 
   no percentual de 12% ao ano, é de ser mantido o entendimento 
   consolidado na Súmula 618 desta colenda Corte.
3. Agravo 
   regimental desprovido.